Tribunal: TJSP
Processo: 2175731-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2175731-15.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000093635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175731-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GIOVANNI MARGUERI JUNIOR e SIMONE CRISTINA DA SILVA
MARGUERI, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2175731-15.2019.8.26.0000
VOTO No 36.473
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 27a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
AGRAVANTES: GIOVANNI MARGUERI JUNIOR e SIMONE
CRISTINA DA SILVA MARGUERI
AGRAVADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO PAULA NARIMATU
DE ALMEIDA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Abordagem para
sustar leilão extrajudicial (negócio de venda e compra
de
bem
imóvel,
com
cláusula
fiduciária).
Indeferimento de medida liminar. Prudência, até
melhor exame de mérito. Tutela, à consideração de
garantia
fundamental
(artigo
5o,
XXXV,
da
Constituição
Federal).
Recurso
de
devedores,
fiduciantes. Provimento.
VOTO No 36.473
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, devedores, fiduciantes,
no polo ativo de ação consignatória, invocam melhor exegese,
sobretudo à consideração do Dec. lei no 70/66 e da Lei no 9.514/97,
pugnando pela suspensão de leilão extrajudicial de bem imóvel.
Sustentam haver depositado valores suficientes para purgação da
mora e consequente extinção do vínculo contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2175731-15.2019.8.26.0000
VOTO No 36.473
3
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fls. 77/87).
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 97).
FUNDAMENTAÇÃO
Soberania da jurisdição (artigo 5o, XXXV, da
Constituição Federal), há que examinar abordagem de devedores,
fiduciantes, na perspectiva de convalidar o contrato, já havendo
depósito de parcelas em demanda conexa (fls. 73/75, dos autos
principais).
No entretempo, com momentânea suspensão
de leilão extrajudicial, instalando-se o contraditório na instância da
causa, será dado ofertar melhor definição de mérito.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator